Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-27.2019.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000969-27.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 458.673.301-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), APARECIDA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 458.673.301-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – VALOR DA CONDENAÇÃO AUFERIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO QUE NÃO ALCANÇA O VALOR INDICADO NO ART. 496, § 3º DO CPC –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014

– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe remessa necessária nas ações de saúde movidas contra os entes públicos em que o valor anual da prestação de saúde não alcança o número de salários-mínimos indicado no art. 496, § 3º, do CPC/15.

2. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000969-27.2019.8.11.0009

APELANTE/INTERESSADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial,
para
determinar
que os requeridos
forneçam
gratuitamente, à Sra. Aparecida Caetano dos Santos
,
os medicamentos

sinvastatina–20mg, dicloridrato de betaistina-24mg, diosmina 450mg+hesperidina 50mg, fluoxetina 20mg,
para preservação da saúde da requerente, por tempo indeterminado ou enquanto perdurar o tratamento
,

além de todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais
(id. nº 135283972).

É relatado na inicial que, a demandante,
é portadora de
dislipidemia mista cid: e78.2, hiperuricemia cid: e79.0, hipertensão arterial sistêmica cid: i10, labirintite cid: h83.0, doença cardiáca hipertensiva cid: i11, varizes de membros inferiores cid: i83, epilepsia cid: g40, depressão cid: f33, osteoporose cid: m81.9, artrose nos joelhos cid: m17,
e necessita fazer o uso dos medicamentos contínuos de

sinvastatina – 20mg, dicloridrato de betaistina 24mg, diosmina 450mg+hesperidina 50mg, fluoxetina 20mg
,
conforme laudo médico
.

Aportou aos autos parecer técnico n.

0641/2019
, de elaboração do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, informando que não restou evidenciada a urgência do pleito, consoante id. nº 135283942.

A tutela provisória antecipada foi deferida, pelo juízo singular, na decisão disponível no id. nº 135283943.

A contestação foi apresentada pelo Município de Colíder no ID n. 135283949.

A impugnação à contestação foi colacionada no ID n. 135283964.

Ato contínuo sobreveio prolação de sentença confirmando os efeitos da decisão antecipatória, com isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível
(id. nº 135283977),
pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia financeiro-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 135283984 e pelo Município de Colíder no ID. n. 135283987.

Certidão de ID n. 135283982 atesta a tempestividade recursal, e a certidão de ID n. 135946679 a dispensa do pagamento de preparo em razão de o recurso ter sido interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
no ID n. 137607162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se vê do teor do ato sentencial, trata-se de sentença ilíquida, o que em tese atrairia a orientação da Súmula 490 do STJ:

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Conforme disposto no artigo 496, § 3º, II e III, do Código de Processo Civil, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que, mesmo impondo sucumbência ao ente federado ou suas autarquias e fundações, se refira a condenação ou direito controvertido de valor não excedente a 500 (quinhentos), salários-mínimos, bem como a 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em apreço, a sentença determinou que os requeridos fornecessem os medicamentos de uso contínuo denominados
sinvastatina–20mg, dicloridrato de betaistina-24mg, diosmina 450mg+hesperidina 50mg, fluoxetina 20mg,
com valor atribuído à causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (
tendo em vista que os medicamentos pleiteados são de uso contínuo e totaliza o valor de R$ 143,40 (cento e quarenta e três reais e quarenta centavos) mensal.

Segundo

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em iliquidez do título, quando o proveito econômico obtido na demanda possa ser aferido por meros cálculos aritméticos.

O Min. Herman Benjamim, no REsp.1.794.774/PR esclareceu que condenação, a qual pode ser aferida por simples cálculo aritmético perde a natureza de liquidação, como no caso em apreço:

[...]2.Na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 490/STJ, visto que se trata de caso no qual a sentença é líquida, como delimitado pelo Sodalício a quo.

3.O que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.

4. Outrossim, a Primeira Seção desta Corte Superior, no
julgamento
do REsp 1.336.026/PE, analisado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, registrou que, com a vigência da Lei 10.444/2002, a qual incluiu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, o acertamento do valor da condenação carente de simples cálculos aritméticos perdeu a natureza de liquidação.

5.
Recurso
Especial não provido
.

(REsp 1.794.774/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 30/5/2019).

Destarte, verificando que o pedido pleiteado pela parte autora, se encontra em valor inferior ao descrito na exceção do inciso II e III, do § 3º, do art. 496, do CPC, concluindo dessa forma, ser inaplicável a regra contida no caput,
e consequentemente desnecessária remessa ao Tribunal sem a interposição de
recurso
.

Assim, por simples cálculo aritmético, verifica-se que o valor dos medicamentos vindicados (ainda que de uso contínuo) não atingirá os valores descritos na exceção do artigo 496, II e III § 3º, do CPC.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
- REMESSA NECESSÁRIA - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 496, § 3º, III DO CPC - VALOR INFERIOR AO DESCRITO DO DISPOSITIVO DE EXCEÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

- Tendo em vista que a sentença de procedência do pedido, proferida nos autos da Ação Civil Pública, visando o fornecimento de insumos, qual seja, cadeira de rodas dobrável, não é hábil a submeter o feito ao reexame necessário, a teor do inciso III, do § 3º do art. 496 do CPC, incabível a remessa obrigatória na espécie.

- Apesar da regra contida no caput do art. 496, do CPC, seus parágrafos trazem determinadas exceções que descaracterizam a necessidade do reexame da matéria pelo Tribunal.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0145.16.028614-5/006,
Relator
(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª C MARA CÍVEL,
julgamento
em 25/6/2019, publicação da sumula em 3/ 7/ 2019).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. O VALOR ANUAL DO TRATAMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, INCISOS II E III, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA
.

(Reexame Necessário, Nº 70081610065, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-5-2019).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária, posto que o direito postulado pela parte autora é inferior ao estabelecido no art. 496, § 3º, incisos II e III, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em

desfavor do
Município de Colíder e do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial,
para
determinar
que os requeridos
forneçam
gratuitamente, à Sra. Aparecida Caetano dos Santos
,
os medicamentos

sinvastatina–20mg, dicloridrato de betaistina-24mg, diosmina 450mg+hesperidina 50mg, fluoxetina 20mg,
para preservação da saúde da requerente, por tempo indeterminado ou enquanto perdurar o tratamento
,

além de todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam, procedimento cirúrgico, fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais
(id. nº 135283972).

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia financeiro-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Quanto a questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e §4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(TJMT, N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 20-3-2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 16-3-2020) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, devendo ser afastada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária
posto que o direito postulado pela parte autora é inferior ao estabelecido no art. 496, § 3º, incisos II e III, do CPC e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022